Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e desprovido.